Tribunal: STF
Processo: HC 86421
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-11-08
Data de publicação: 2005-11-08

Ementa:
PENA-BASE - TRÁFICO DE ENTORPECENTES. Mostra-se razoável a fixação
da pena-base em cinco anos, considerado o mínimo de três e o máximo
de quinze, presente a grande quantidade de tóxico apreendida.
        PENA - AUMENTO - TRÁFICO DE DROGAS. O artigo 18 da Lei nº
6.368/76 baliza o aumento da pena de um a dois terços, sendo
impróprio cogitar-se da percentagem de um sexto.